Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Espólio. Administrador provisório. Ausência de inventário. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal proposta contra espólio, sob o fundamento de ausência de regularização do polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de citação de herdeiro como administrador provisório do espólio, na ausência de inventário, para fins de regularização do polo passivo em execução fiscal.
III. Razões de decidir
3. O espólio é representado pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, na ausência de inventário, é possível a citação de herdeiro domiciliado com o de cujus como administrador provisório, sem necessidade de qualificação de todos os herdeiros.
5. O pedido de citação da herdeira como administradora provisória, formulado como alternativa para viabilizar a regularização do polo passivo, mostra-se suficiente para afastar a extinção prematura do feito.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 613; 614; 321, parágrafo único; 485, I. CC, art. 1.797, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922772, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1888456, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 04/07/2024.